Tribunal: CARF
Processo: 11128.004626/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TRUCK CRANE MODELO QY50K. GUINDASTE SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO. CÓDIGO NCM 8705.10.90.
Uma mercadoria que consista em um guindaste sobre o chassi de um caminhão, com funções e cabines de operação autônomas (para direção do caminhão e operação do guindaste), sem possibilidade de movimento transversal ou diagonal do caminhão, denominada no catálogo de truck crane (QY50K), e com capacidade máxima de elevação inferior a 60 toneladas, classifica-se no código NCM 8705.10.90.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004626/2008-31
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.287 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
MASAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “TRUCK CRANE” MODELO
QY50K. GUINDASTE SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO. CÓDIGO NCM
8705.10.90.
Uma mercadoria que consista em um guindaste sobre o chassi de um
caminhão, com funções e cabines de operação autônomas (para direção do
caminhão e operação do guindaste), sem possibilidade de movimento
transversal ou diagonal do caminhão, denominada no catálogo de “truck crane”
(QY50K), e com capacidade máxima de elevação inferior a 60 toneladas,
classifica-se no código NCM 8705.10.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo
II do RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan em razão da
substituição ao Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que proferiu voto em relação ao
conhecimento e ao mérito na reunião de setembro/2021.
(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
492/504), contra o Acórdão 3401-005.287 (fls. 416/440), de 28/08/2018, assim ementado na
matéria admitida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004626/2008-31
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

...
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “TRUCK CRANE” MODELOS QY25K,
QY40K e QY50K. GUINDASTE SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO. CÓDIGO NCM
8705.10.90.
Uma mercadoria que consista em um guindaste sobre o chassi de um caminhão, com
funções e cabines de operação autônomas (para direção do caminhão e operação do
guindaste), sem possibilidade de movimento transversal ou diagonal do caminhão,
denominada no catálogo de “truck crane” (modelos QY25K, QY40K e QY50K), e com
capacidade máxima de elevação inferior a 60 toneladas, classifica-se no código NCM
8705.10.90.
O recurso foi admitido (de fls. 540/548) parcialmente para rediscussão acerca da
classificação fiscal do produto "TRUCK CRANE” MODELOS QY50K. GUINDASTE SOBRE
CHASSI DE CAMINHÃO". Entende a recorrente que se o equipamento em questão, após a
retirada do guindaste de seu chassi, pode ser utilizado como caminhão, a classificação correta
seria a NCM 8705.10.90 (veículos automóveis para usos especiais, do tipo caminhão-guindaste),
adotada pela fiscalização e mantida pela r. decisão; caso contrário, será aquela por ela informada
na DI, qual seja, NCM 8426.41.90 (autopropulsores sobre pneus). Fundamentalmente, arrimou
sua peça recursal nos fundamentos dos arestos paragonados.
Em contrarrazões (fls. 584/589), pede a Fazenda, em preliminar, o não
conhecimento do especial por não demonstração da legislação de divergência, e, no mérito,
requer que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Entendo que o recurso deva ser conhecido nos termos em que processado, pois
restou demonstrado que os dois acórdão paradigmas classificaram a mercadoria como declarada
na DI.
O catálogo do modelo QY50K (fls. 61 a 73), permite verificar que há duas
cabines, uma de transporte e outra de operação.
Relata a fiscalização que foi emitido pelo engenheiro designado laudo técnico que
forneceu as “definições dos termos utilizados, identifica a mercadoria submetida a despacho,
informa o no de série, modelo, marca, ano de fabricação, chassi, modelo do motor e n° do
motor”.
Diante das conclusões do laudo técnico, a fiscalização ratificou o entendimento de
que a mercadoria se tratava de “caminhões guindastes com comandos independentes através das
cabines instaladas: cabine dianteira (movimentação do caminhão) e cabine traseira
(movimentação do guindaste com lança telescópica), também chamados de guindastes
rodoviários”.
A documentação constante do auto de infração, no entanto, demonstra que a
fiscalização agiu em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos, tendo requisitado
o auxílio de assistência técnica para proceder à “perfeita identificação das mercadorias e correto
enquadramento tarifário”, e somente considerou identificadas as mercadorias, para efeito de
classificação fiscal, depois da emissão de laudo técnico (fls. 135-148), no qual se pode ver que o
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

assistente técnico credenciado pela RFB responde claramente aos vários quesitos formulados
pela autoridade fiscal, a seguir reproduzidos:
1. No chassi do veículo automóvel está instalado em caráter permanente um guindaste
rotativo?
2. Quantas cabines existem?
3. A cabine de comando do guindaste é independente da cabine do caminhão?
4. Qual a altura da haste telescópica e qual a capacidade de elevação em toneladas?
5. A mercadoria é nova? Caso negativo, descrever os indícios de uso.
6. Informar N° de série, modelo, marca, ano de fabricação e fotos detalhadas.
7. Demais considerações julgadas pertinentes e que, eventualmente, não foram
abordadas nos quesitos anteriores, tendo em vista chegar-se a correta classificação
fiscal.
O laudo de fls. 135/140, em síntese, afirmou:
I. OBJETIVO DA VISTORIA 1.1. Identificação de mercadoria declarada na D.I. no
07/1781708-8 e encontrada no interior de armazém alfandegado (CBA), tratando-se de:
Caminhões Guindaste com haste telescópica própria para o içamento e movimentação
de cargas.
...
6. IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA
6.1. Os caminhões guindaste modelos QY5OK e QY4OK são compostos de 04 (quatro)
eixos, sendo os dois dianteiros direcionáveis. Já o caminhão guindaste modelo QY25K5
possui apenas 03 (três) eixos, sendo o único dianteiro direcionável.
6.2. Possui cabine dianteira exclusiva para o motorista do caminhão e cabine exclusiva
para o manobrista do guindaste. Da cabine do manobrista do guindaste, não é possível o
comando e/ou movimentação do caminhão
6.3. Possuem lança telescópica principal com alcance definido e complementar (ponta
da lança) para complementação da haste principal.
6.4. Caminhão com motor a diesel de 06 (seis) cilindros e guindaste movido por sistema
hidráulico (através de pistões e cabos de aço). Os modelos QY5OK e QY4OK possuem
motores com potência de 362 hp e o modelo QY25K5 com potência de 276 hp.
...
7. QUESITOS E RESPOSTAS
7.1. NO CHASSI DO VEÍCULO AUTOMÓVEL ESTÁ INSTALADO EM CARÁTER
PERMANENTE UM GUINDASTE ROTATIVO?
RESPOSTA: SIM. Trata-se de caminhão com guindaste de haste telescópica montada
em base giratória integrante do chassi do caminhão. Utiliza engrenagem do tipo
ROTEX que permite girar e mover a lança lateralmente. A movimentação da haste
telescópica e cabos de aço do moitão são feitas através de sistema hidráulico
movimentado por bomba acoplado ao motor principal do caminhão. O guindaste é parte
permanente do chassi do veículo.
7.2. QUANTAS CABINES EXISTEM?
RESPOSTA: DUAS CABINES. Uma cabine dianteira exclusiva de comando do
caminhão (locomoção do caminhão) e uma cabine traseira exclusiva de comando do
guindaste (movimentação da haste telescópica e cabo de aço).
7.3. A CABINE DE COMANDO DO GUINDASTE É INDEPENDENTE DA
CABINE DO CAMINHÃO?
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

RESPOSTA: SIM. Da cabine de comando do guindaste, somente os comandos da haste
telescópica e cabos de aço do moitão são possíveis de serem efetuados. Não é possível a
movimentação do caminhão (rodas), por não possuir interligação com o sistema de
locomoção do veículo (embreagem, câmbio, direção, eixos das rodas e etc., que são
efetuados da cabine dianteira do caminhão). O deslocamento do guindaste (fora do raio
de alcance da lança) é totalmente dependente dos comandos efetuados pela cabine
dianteira (motorista do caminhão).
7.4. QUAL A ALTURA DA HASTE TELESCÓPICA E QUAL A CAPACIDADE DE
ELEVAÇÃO EM TONELADAS?
RESPOSTA: Os caminhões guindaste possuem haste telescópica principal e estrutura
complementar- que aumentam o raio de alcance do guindaste do caminhão. Os
caminhões possuem as seguintes características de trabalho:
...
7.7.
DEMAIS
CONSIDERAÇÕES
JULGADAS
PERTINENTES
E
QUE,
EVENTUALMENTE,
NÃO
FORAM
ABORDADAS
NOS
QUESITOS
ANTERIORES, TENDO EM VISTA CHEGAR-SE A CORRETA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
RESPOSTA: Na cabine dianteira do caminhão não existem comandos para a
movimentação do guindaste. Na cabine traseira do guindaste não existem comandos
para a movimentação do caminhão. As rodas do caminhão guindaste não possuem
direcionamento independente uma das outras que possibilitariam a movimentação
transversal e diagonal do caminhão. Possuem eixos fixos que impedem este ripo de
manobra.
8. CONCLUSÃO
8.1. Trata-se de caminhões guindaste com comandos independentes através das cabines
instaladas: cabine dianteira (movimentação do caminhão) e cabine traseira
(movimentação do guindaste com lança telescópica). Também chamados de guindastes
rodoviários.
8.2. Caso tivessem todos os comandos (movimentação do caminhão e guindaste)
executados de apenas uma cabine, seriam chamados de guindastes autopropelidos.
Ao fundamentar a reclassificação do produto, a fiscalização procedeu em plena
conformidade com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado. Primeiramente
identificou as mercadorias, para então cotejar a sua descrição com o texto da posição 8426,
pleiteada pela recorrente, tendo o texto das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
dessa posição sido utilizado de forma subsidiária, porém fundamental, para o correto
enquadramento das mercadorias na posição 8705, como ficou registrado no seguinte trecho do
auto de infração:
3 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO NCM DECLARADO.
Os caminhões guindaste foram classificados pelo importador no código NCM
8426.41.90,
que
abrange
as
OUTRAS
MÁQUINAS
E
APARELHOS
AUTOPROPULSADOS DE PNEUMÁTICOS.
Com relação a aparelhos montados em chassis automóveis ou caminhões, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 8426, determinam que:
2) Aparelhos montados em chassis automóveis ou em caminhões. Alguns aparelhos de
elevação ou de movimentação (guindastes (gruas) comuns, guindastes (gruas) de
estrutura leve para reparações, etc.) apresentam-se frequentemente montados em
verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que reúne nele próprio, pelo menos, os
seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de
velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem). Estes conjuntos devem ser
classificados na posição 87.05 como veículos automóveis de uso especial, e esta
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

classificação deve ser observada quer o mecanismo de elevação ou de
movimentação esteja simplesmente montado no veículo, quer forme com este
último um conjunto mecânico homogêneo, salvo se tratarem de veículos
especialmente concebidos para o transporte, incluídos na posição 87.04.
Constatamos, então, que os "aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes
(gruas) comuns, guindastes (gruas) de estrutura leve para reparações, etc.)" que se
apresentam "montados em verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que reúne nele
próprio, pelo menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão, caixa e
dispositivos de mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem)",
devem ser classificados na Posição 8705.
Ou seja, pelas características observadas quando da realização da conferência aduaneira,
os caminhões guindastes importados devem ser enquadrados na Posição 8705, que
engloba os VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA USOS ESPECIAIS (POR EXEMPLO:
AUTO-SOCORROS, CAMINHÕES-GUINDASTES, VEÍCULOS DE COMBATE A
INCÊNDIOS,
CAMINHÕES-BETONEIRAS,
VEÍCULOS
PARA
VARRER,
VEÍCULOS
PARA
ESPALHAR,
VEÍCULOS-OFICINAS,
VEÍCULOS
RADIOLÓGICOS), EXCETO OS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA
TRANSPORTE DE PESSOAS OU DE MERCADORIAS.
Diante dessa clara orientação do texto das NESH da posição 8426, a fiscalização,
em obediência às determinações emanadas da Regra Geral de Interpretação 1 (RGI-1), passou a
confrontar a descrição da mercadoria importada com o texto da posição 8705, tendo assim
reportado suas conclusões no auto de infração:
4 - DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA SUBMETIDA A
DESPACHO.
Por determinação das NESH da Posição 8426 e pela aplicação da Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado n °1 (pelos textos das posições), verificamos que
a Posição 8705, de fato, abrange a mercadoria CAMINHÕES GUINDASTES:
8705 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA USOS ESPECIAIS (POR EXEMPLO:
AUTO-SOCORROS, CAMINHÕES-GUINDASTES, VEÍCULOS DE COMBATE A
INCÊNDIOS,
CAMINHÕES-BETONEIRAS,
VEÍCULOS
PARA
VARRER,
VEÍCULOS
PARA
ESPALHAR,
VEÍCULOS-OFICINAS,
VEÍCULOS
RADIOLÓGICOS), EXCETO OS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA
TRANSPORTE DE PESSOAS OU DE MERCADORIAS.
Além dos textos da posição, citamos também as NESH da Posição 8705, que também
amparam esse enquadramento tarifário:
“...A presente posição compreende um conjunto de veículos automóveis, especialmente
construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou aparelhos diversos que os
tornam apropriados para desempenhar algumas funções diferentes do transporte
propriamente dito. Trata-se de veículos que não foram especialmente concebidos para o
transporte de pessoas ou de mercadorias. Podem citar-se como veículos que se
classificam nesta posição:
...
7) Os caminhões-guindastes, não destinados ao transporte de mercadorias, constituídos
por um chassi de veículo automóvel com cabina sobre o qual está instalado, em caráter
permanente, um guindaste rotativo. Excluem-se, no entanto, os veículos automóveis da
posição 87.04 com dispositivos de auto-carregamento.
Dessarte, a fiscalização aduaneira somente depois de definir a classificação fiscal
da mercadoria em nível de posição, passou aos desdobramentos, agindo, portanto, em
conformidade com a Regra Geral de Interpretação no 6 (RGI-6), e tendo consignado o seguinte:
Dentre os desdobramentos da Posição 8705, encontramos a Subposição específica
8705.10 - Caminhões-guindaste, que por sua vez se desdobra nos códigos:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

8705.10.10 Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42m,
capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 toneladas, segundo a Norma DIN
15019, Parte 2, e com 2 ou mais eixos de rodas direcionáveis
8705.10.90 Outros
Por possuir haste telescópica de altura máxima inferior a 42m e capacidade máxima de
elevação inferior a 60 toneladas, fica descartado o código 8705.10.10, para a mercadoria
despachada.
Dessa forma, encontramos no código NCM 8705.10.90 - OUTROS CAMINHÕES-
GUINDASTES, a correta classificação tarifária, onde devem ser enquadrados os
veículos importados através da Declaração de Importação n° 07/1781708-8.
Pode-se ainda inferir, da leitura dos textos das posições e das subposições, e pelos
textos das NESH das posições, que o fato de o equipamento identificado possuir dois ou mais
eixos de rodas direcionáveis não afasta a sua qualificação como caminhão-guindaste. E, ao
contrário do afirmado pela recorrente, não foi por ter duas cabines que as mercadorias
foram classificadas como caminhões-guindastes na posição 8705, mas, sim, em face da
inexistência na cabine onde se localizam os controles de operação específicos do guindaste
de pelo menos um dos mecanismos destinados à propulsão do conjunto chassi-guindaste
(motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade e órgãos de direção e
frenagem).
Impende salientar que mesmo a mercadoria em questão fosse suscetível de
inclusão em mais de uma posição, a classificação fiscal se daria na posição 8705. Isso, por força
da aplicação da Regra Geral de Interpretação no 3 a), dado que o texto dessa posição é mais
especifica do que o da posição 8426, no que se refere às características do equipamento.
Por fim, cabe registrar que a referida especificidade já foi reiteradamente
destacada em vários posicionamentos no âmbito da RFB, tendo a Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (COANA) firmado a jurisprudência administrativa por meio da
Solução de Divergência no 8, de 12 de setembro de 2008, da qual se extrai a ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias Reforma da Solução de Consulta no 026/2008 -
SRRF/7a RF/Diana, de 17 de abril de 2008 e Reforma da Solução de Divergência no 6 -
Coana, de 7 de julho de 2008.
Mercadorias:
....
Caminhão-guindaste autopropulsor marca registrada Truck Crane XCMG-QY50K,
tipo Truck Crane, com haste telescópica de altura extensível até 40,1m, capacidade
máxima de levantamento de 50 toneladas, contendo dois eixos direcionáveis,
consistindo em veículo para usos especiais, com chassi de caminhão, motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas, órgãos de direção e de
travagem, comportando duas cabines, sendo uma para acionar o deslocamento do
veículo e outra para operação do guindaste, denominado comercialmente “Guindaste
telescópico XCMG-QY50K” e “Guindaste Telescópico Hidráulico 50 toneladas”,
GTM-Máquinas & Equipamentos -Xuzhou Construction Machinery classifica-se no
código 8705.10.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de
2006, republicada em 9 de janeiro de 2007, com alterações posteriores.
Deveras, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso contribuinte, mas nego-lhe provimento.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.004626/2008-31

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 598
DF CARF MF
Original